Tribunal: TJSP
Processo: 1023788-31.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos da autora que não convencem – Sentença citra petita – Inocorrência – Pedido de repetição de valores devidamente apreciado pelo Juízo a quo - Pleito de majoração do arbitramento de honorários advocatícios – Impossibilidade – Observância dos parâmetros e limites legais.
SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos da autora que não convencem – Sentença citra petita – Inocorrência – Pedido de repetição de valores devidamente apreciado pelo Juízo a quo - Pleito de majoração do arbitramento de honorários advocatícios – Impossibilidade – Observância dos parâmetros e limites legais.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.